Tribunal: TJBA
Processo: 8006546-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006546-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: G. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA FERNANDES DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO OFF-LABEL. CRIANÇA. URGÊNCIA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Metotrexato injetável 50mg a criança de 8 anos, portadora de doença inflamatória intestinal crônica. O fármaco foi prescrito por médico responsável pelo tratamento, com fundamento técnico-científico e urgência atestada. O Agravo Interno anteriormente interposto foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível impor à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada; e (ii) estabelecer se a prescrição off-label, respaldada em evidências científicas, autoriza a cobertura contratual do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 10, §13, da Lei n.º 9.656/98, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022, confere caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não listados, desde que haja eficácia comprovada com base em evidências científicas e plano terapêutico.

4.

A jurisprudência do STJ, mesmo antes da alteração legislativa, reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, quando fundamentada em necessidade clínica específica (REsp 1.733.013/SP).

5.

A existência de laudo médico que atesta a urgência e a essencialidade do medicamento para o tratamento do agravado, bem como a literatura médica apresentada, comprova o respaldo técnico-científico da prescrição.

6.

A condição peculiar do agravado — criança de 8 anos — impõe especial proteção constitucional (CF, art. 227), sendo inadmissível que limitações contratuais se sobreponham ao direito à saúde e à vida.

7.

A prescrição off-label, por si só, não configura óbice absoluto à cobertura, desde que presente respaldo científico, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo cobertura de tratamento não listado, quando houver prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico.

2.

A prescrição off-label não impede, por si só, a cobertura contratual, desde que demonstrada sua eficácia e necessidade clínica.

3.

A negativa de cobertura que compromete a saúde de criança com indicação médica específica viola o direito à saúde e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei n.º 9.656/98, art. 10, §13; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006546-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada G. P. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator